Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-33.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001088-33.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA SANDRA MARQUIORETO - CPF: 482.138.701-82 (EMBARGADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), ELSO ANTONIO MARTIM - CPF: 733.827.528-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO, NA SENTENÇA, NO PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO – ACOLHIMENTO PARCIAL.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange aos honorários advocatícios recursais, deve o Recurso de Embargos de Declaração ser acolhido, em parte, apenas para sanar o vício, já que sua majoração revela-se incabível, porque fixados, na sentença, no percentual máximo permitido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto por Maria Sandra Marquioreto e Elso Antônio Martim (id. 113342967, págs. 01/05).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal.

A parte Embargada deixou de apresentar as contrarrazões (id. 116764984, pág. 01).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Câmara Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto por Maria Sandra Marquioreto e Elso Antônio Martim.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, o Recurso de Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de ter sido, o acórdão pretérito, omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular, embora mantida vencedora a parte Embargante.

Entendo, na espécie, que assiste razão, em parte, ao Recorrente.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o Juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença condenou a parte Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo da parte Embargada, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários, mostrando-se omissa, quanto a este ponto.

Entrementes, o reconhecimento da omissão não altera o julgado, já que, na hipótese, mostra-se incabível a majoração dos honorários sucumbenciais, porque fixados, na sentença, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual máximo estabelecido em lei.

O
artigo 85, §11, do CPC, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se:

§ 11. O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento
. (Destaquei).

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL -RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE – VALOR COMPENSATÓRIO – MAJORAÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PERCENTUAL FIXADO NO VALOR MÁXIMO
.

- (...).

-
Incabível a majoração dos honorários de sucumbência quando já fixados no percentual máximo previsto na lei.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.095452-9/001, Relatora: Desa. Juliana Campos Horta, 12a Câmara Cível, julgamento em 03/06/2020, publicação da súmula em 04/06/2020). (Negritei).

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE
, o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para sanar a omissão, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022